Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-68.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005550-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 425.209.638-32 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), WELINGTON FAVORETO FERREIRA - CPF: 061.488.701-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO FUNDADO EM APONTAMENTO CRIMINAL EXTINTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do cadastro do autor em plataforma digital de transporte, após bloqueio motivado por apontamento criminal encerrado com extinção da punibilidade, sob alegação de violação à presunção de inocência e ao direito ao trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à reativação de conta em plataforma digital, diante de desativação fundada em apontamento criminal sem condenação, bem como se a medida imposta à plataforma afronta a autonomia privada e a liberdade contratual.

III. Razões de decidir

A exclusão do usuário baseada em apontamento criminal já extinto, sem oportunizar contraditório efetivo, revela-se incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, especialmente quando atinge diretamente o exercício de atividade laboral.

Em sede de cognição sumária, a documentação comprova a extinção da punibilidade e a inexistência de condenação, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar da atividade exercida pelo agravado, cuja subsistência depende do acesso à plataforma digital.

A medida deferida não apresenta risco de irreversibilidade, pois eventual reforma posterior permitirá nova exclusão, desde que fundamentada e precedida de garantias mínimas de defesa.
A invocação da autonomia privada não se sobrepõe, neste momento processual, à necessidade de observância dos direitos fundamentais nas relações contratuais, sobretudo diante de possível abuso no exercício do direito de rescindir unilateralmente a relação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desativação de conta em plataforma digital com fundamento exclusivo em apontamento criminal sem condenação, já extinto, revela plausibilidade de ilicitude, autorizando a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do acesso. 2. A autonomia privada não afasta a incidência dos direitos fundamentais nas relações contratuais, especialmente quando evidenciado risco ao direito ao trabalho e à subsistência
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por Welington Favoreto Ferreira, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do cadastro do autor na plataforma digital da ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a agravante formula pela reforma da decisão, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente da probabilidade do direito e do perigo de dano, sustentando que o recorrido permaneceu aproximadamente 11 (onze) meses inerte após a desativação da conta, o que afastaria o
periculum in mora
. Disserta quanto a existência de justo motivo para a desativação, consistente na identificação, por meio do CPF do agravado, de apontamento criminal referente ao processo nº 1019173-49.2021.8.11.0042, relativo a crime de trânsito, cuja punibilidade teria sido extinta por transação penal, circunstância que, segundo a agravante, não se confunde com absolvição.

Pontua quanto a distinção entre “antecedentes criminais” e “apontamentos criminais”, afirmando que sua política interna de segurança autoriza a desativação diante da mera existência de apontamentos, ainda que não haja condenação, em consonância com suas diretrizes internas e com o art. 11-B da Lei nº 12.587/2012, incluído pela Lei nº 13.640/201. Argumenta a prevalência da autonomia privada e da liberdade contratual, com fundamento nos arts. 421, parágrafo único, 104, 107, 425, 188, I, e 476 do Código Civil, defendendo que não pode ser compelida a manter relação contratual contra sua vontade. Subsidiariamente, a redução da multa diária fixada, com imposição de limite razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como do art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento para revogar integralmente a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, para reduzir a multa diária fixada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 348308887).

O agravado apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 354433875).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Wellington Favoreto Ferreira em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., discorrendo que realizou cadastro na plataforma da requerida com o objetivo de exercer atividade de motorista parceiro e, assim, complementar sua renda. Todavia, afirma que, logo após a conclusão do cadastro, teve sua conta bloqueada de forma abrupta, sem aviso prévio ou possibilidade de defesa, sob a justificativa de existência de vínculo com processo criminal anteriormente instaurado.

Sustenta que referido processo criminal encontra-se arquivado, com extinção da punibilidade, inexistindo condenação em seu desfavor, conforme certidões juntadas. Argumenta, nesse contexto, que faz jus à presunção de inocência, não podendo sofrer restrições ao exercício de atividade laboral com base em fato que não resultou em condenação penal.

Alega que a conduta da ré violou direitos fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana, o direito ao trabalho e o devido processo legal, defendendo a incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Aduz, ainda, a existência de desequilíbrio contratual e abuso de direito, diante do bloqueio unilateral de sua conta sem transparência ou justificativa adequada.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo magistrado de origem no sentido de determinar a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, ao restabelecimento do cadastro/contrato de parceria do autor, desbloqueando o seu acesso à plataforma digital, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, recorre a plataforma.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência consistente no reestabelecimento do acesso do agravado à sua conta de motorista na plataforma da agravante.

Inicialmente, cumpre recordar que a concessão de tutela provisória de urgência exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Dito isso, a
documentação colacionada aos autos revela que o agravado foi excluído da plataforma
sob a justificativa de existência de apontamento criminal
já encerrado com trânsito em julgado em 11.12.23.

A desativação automática, sem contraditório efetivo, fundada em
mero apontamento criminal antigo e já extinto
, revela-se desarrazoada e
incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana
, em especial quando afeta diretamente a fonte de sustento do trabalhador.

É certo que a agravante poderá demonstrar, no curso da instrução probatória, eventual justo motivo para o desligamento. No entanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra
perigo de irreversibilidade da medida deferida
, uma vez que, se reformada em momento posterior, a empresa poderá proceder à nova exclusão do agravado, desde que fundada em motivo legítimo e observando o contraditório.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
No caso em apreço, a plausibilidade do direito invocado resta evidenciada pela documentação acostada aos autos, em especial pela Certidão de Objeto e Pé (Id. 218677395) que demonstra que o processo criminal mencionado como justificativa para o bloqueio teve sua punibilidade extinta, bem como pela Certidão Negativa Criminal (Id. 218676427), que comprova a inexistência de processos criminais em andamento contra o autor.

Verifica-se que o processo mencionado pela ré como justificativa para o bloqueio (nº 1019173-49.2021.8.11.0042) foi encerrado com homologação de acordo de não persecução penal e posterior extinção da punibilidade, conforme certidão juntada aos autos (Id. 218677395), não havendo qualquer condenação criminal vigente contra o autor.

A jurisprudência tem reconhecido que a exclusão de motoristas de aplicativo com base em registros inexistentes ou já extintos constitui medida abusiva e ofensiva à presunção de inocência.
”.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. Suspensão do aplicativo do agravante em razão de apontamento criminal. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do aplicativo. Inconformismo da agravante . Descabimento. O acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devidamente cumprido e com extinção da punibilidade, não constitui antecedente criminal. Ademais, as duas reclamações de usuários trazidas em razões recursais, se fidedignas, configurariam apenas má-educação, não justificariam, por si só, a exclusão do agravado da plataforma . Ausência de demonstração de violação aos termos de uso do aplicativo. Risco de dano ao agravado, que precisa da plataforma para prover a sua subsistência. Decisão confirmada. Recurso de agravo improvido
”. (TJSP, Rai n.

21117711220248260000, 22ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 24.02.25)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026